Tribunal: STF
Processo: ARE 1449968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO. PROFESSOR. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPLANTAÇÃO EM ATRASO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167. EFEITOS 'EX NUNC'. OBRIGATÓRIA A OBSERVÂNCIA, A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DA CITADA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (27/04/2011), DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 PELOS MUNICÍPIOS E ESTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (e-doc. 3, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 18 e 37, da Constituição da República e ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Argumenta que “a decisão objurgada está absolutamente equivocada, posto que supôs que o ente público embute outras vantagens no salário base da recorrida, o que não é verdade, conforme se verifica a seguir: A recorrida recebeu como SALÁRIO BASE os seguintes valores: (...).” (e-doc. 5, p. 16).



    5. Salienta que “está claro que o ente público sempre pagou salário base igual ou acima do piso nacional, cumprindo a lei 11.738/2008. Em 2020, em razão do reajuste no piso federal, o recorrente teve que criar a rubrica ‘COMPLEMENTO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO’, de forma a fazer frente ao valor do piso nacional do magistério: (...).” (e-doc. 5, p. 18).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    7. O agravante sustenta que “não se pretendeu, no Recurso Extraordinário, rediscutir a legislação local, tampouco pretende-se o reexame de provas, inexistindo, pois, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF, bem como houve o devido prequestionamento da matéria no acórdão recorrido.” (e-doc. 11, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. De início, observa-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados, não tendo havido, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima exposto e fundamentado (o que não é), melhor sorte, vislumbra-se, não assistiria ao recorrente.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A propósito, bem analisados os autos, e em que pese a irresignação da parte recorrente, verifica-se que a sentença prolatada baseou-se nas provas coligidas aos autos e no melhor direito aplicável à hipótese, inexistindo qualquer elemento argumentativo ou probatório apresentado pelos recorrentes que possa infirmar a conclusão bem exposta pelo MM. Juízo a quo na sentença, conforme se vê (evento 36.1):



    ‘(...) Da análise dos demonstrativos de pagamentos anexados aos autos, verifica-se que, embora o vencimento do autor aparente ser superior ao piso nacional, em minuciosa apuração dos critérios utilizados na fixação do vencimento, com o auxílio da manifestação de mov. 1.15, 1.22 e da planilha de cálculos de mov. 1.23, constata-se que foram embutidos em seu salário base os reajustes salariais previstos nas Leis Municipais nº 274/2016 (2%,2%,2%,2%) e incorporação de auxilio alimentação, os quais não devem ser utilizados para alcançar o valor do piso e sim serem aplicados a partir dele. 



    Isto porque, o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento mínimo ao ser pago ao servidor, cabendo aos entes federativos observá-lo como termo inicial para a concessão de outros benefícios. 



    Há que ressaltar que, ao julgar a Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 4167, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal e deve ser fixado com base no vencimento do servidor, e não com vistas à remuneração global. 



(...) 



    Ora, fazer incidir certas vantagens pecuniárias sobre a legislação local, que prevê valores base aquém do piso salarial, é utilizar-se de subterfúgio para mascarar a inobservância da norma federal e deixar de aplicar os reajustes municipais. 



    Registra-se, ainda, que não há qualquer limitação normativa quanto ao pagamento de valor superior por ato legislativo municipal ou estadual. 



    No mais, constatando se a irregularidade na incorporação dos reajustes e dos auxílios alimentação para atingir o salário base, certo é que quando essas verbas são aplicadas sobre o piso salarial (forma correta), gera também reflexos sobre o anuênio, que estava sendo calculado sobre base de cálculo errada’.” (e-doc. 3, p. 1-2).



    12. A Colenda Turma Recursal decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento no quadro fático dos autos e na Lei nº 11.738, de 2008. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e da norma infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário.



    13. A corroborar os argumentos acima lançados, transcrevo ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.292.388-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.341.768/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 3, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator